Tribunal: TJSP
Processo: 1022155-78.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO MEDIANTE REANÁLISE DE PROVAS E FATOS - DESCABIMENTO – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS